Tribunal: TJDFT
Processo: 0723608-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0723608-43.2025.8.07.0000 Impetrante : MARIA EDUARDA ARAUJO LIMA Paciente : PABLO HIAGO FERNANDES NASCIMENTO Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada constituída em favor de PABLO HIAGO FERNANDES NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa que o paciente está atualmente recolhido na Unidade Penitenciária da Comarca de Rio Verde, em regime fechado, aguardando recambiamento para o Distrito Federal, em razão de cumprimento de uma pena total de 13 (treze) anos e 8 (oito) meses, unificada na Execução Penal n.o 0009061-72.2017.8.07.0015 - VEP-DF -, dos quais já teria cumprido 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias. Alega, em síntese, que “o paciente, para progredir ao regime semiaberto, já cumpriu o tempo necessário em regime mais gravoso, razão pela qual faz jus ao imediato reconhecimento das condições para o cumprimento da pena em regime mais brando, seja em regime semiaberto na Comarca de Rio Verde, seja no regime aberto, de forma que, em qualquer dessas hipóteses, continuará à disposição da Justiça até que os pedidos formulados nos autos sejam devidamente analisados”. Requer, então, que “o paciente passe a cumprir sua pena no regime semiaberto ou, na ausência de estabelecimento adequado ou recambiamento efetivado, que lhe seja assegurado o cumprimento da pena em regime aberto ou prisão domiciliar, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por configurar evidente excesso de execução” (ID 72828392). O pedido liminar foi indeferido (ID 72906006). As informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 73619744). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento da ordem, julgando-a prejudicada pela perda superveniente de objeto (ID 74002948). É o breve relatório. Decido. Aponta a impetrante que o juízo da VEP deferiu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, contudo deixou de conceder-lhe os benefícios externos, por estar recolhido em outro Estado da Federação. Segundo alega, o sentenciado encontra-se, indevidamente, em regime análogo ao fechado, em razão da demora para a realização de seu recambiamento para o Distrito Federal. Ocorre que, em consulta processual ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, verifica-se que o recambiamento do paciente foi realizado, tendo sido recolhido em 18.07.2025, no Centro de Detenção Provisória, conforme informado por aquela unidade prisional (mov. 329.1). Portanto, não mais persiste a alegada mora estatal. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator